Tribunal: TJBA
Processo: 0026180-55.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0026180-55.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS SAMPAIO

Advogado(s)
:
CRISTIANO PINTO SEPULVEDA

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito
A
dministrativo e
C
onstitucional. Apelação cível. Servidor público estadual. Policial militar. Hora extra e adicional noturno. Cálculo do valor-hora. Divisor de 200 horas mensais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por policial militar, para condenar o ente estatal ao pagamento da diferença de adicional noturno e horas extras, com base no divisor de 200 (duzentas) horas mensais, conforme os contracheques apresentados;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o divisor de 200 horas mensais para o cálculo da hora normal de trabalho do policial militar estadual, submetido à jornada semanal de 40 horas, para fins de pagamento de horas extras e adicional noturno;

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001 e Decreto nº 8.095/2002) prevê que a remuneração do serviço extraordinário do policial militar deve ter como base a hora normal acrescida de 50%, devendo o cálculo da hora normal considerar o soldo e a gratificação de atividade policial, adotando-se o coeficiente mensal proporcional à carga horária semanal;

4. O servidor em questão está submetido a jornada de 40 horas semanais, o que justifica a adoção do divisor de 200 horas mensais, resultado da fórmula usualmente adotada pela Administração: (40 horas semanais ÷ 6 dias úteis) × 30 dias;

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para servidores submetidos à jornada de 40 horas semanais, o cálculo das horas extras e do adicional noturno deve ser feito com base no divisor de 200 horas mensais (STJ, RMS 56.434/BA; REsp 805.437/RS; AgRg no REsp 1.421.415/MG);

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia igualmente adota o entendimento de que o fator de divisão de 200 horas mensais é o adequado para o cálculo da remuneração de serviços extraordinários e adicional noturno de policiais militares (TJ-BA, MS nº 8022056-41.2021.8.05.0000; APL nº 8000974-84.2019.8.05.0141);

7. A atuação do Judiciário no controle da legalidade dos atos administrativos, inclusive quanto à forma de cálculo das verbas remuneratórias, não viola o princípio da separação dos poderes, mas constitui exercício legítimo da função jurisdicional conforme previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988;

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados para o percentual máximo estabelecido no art. 85, §3º, do CPC, a ser apurado em liquidação de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 0026180-55.2011.8.05.0001, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
CARLOS AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS SAMPAIO
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.